Tribunal: STF
Processo: RE 92610
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano contra a pessoa, decorrente de inadimplemento de obrigação contratual (contrato de transporte). Honorários advocatícios. Inaplicação do § 5º, do art. 20, do Código de Processo Civil, que se refere ao ato ilícito propriamente dito, nos termos do art. 159 do Código Civil. 
A regra processual deve guardar compatibilidade com o conceito inserido no direito substantivo. Recurso extraordinário provido para que a percentagem dos honorários incida sobre a soma do valor das prestações vencidas e de doze das vincendas.